Tribunal: TJMT
Processo: 0032260-05.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0032260-05.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DUPLICATA, INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, D
RA
. TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA EM SUBSTITUIÇÃO
]

Parte(s):

[EMERSON DE SOUSA - CPF: 531.630.521-34 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (APELADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REGULAR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – MANDADO ENVIADO AO ENDEREÇO INFORMADO À RECEITA FEDERAL E RECEBIDO PELA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar-se em nulidade da execução por não ter sido o executado regularmente citado, se evidenciado dos autos que o mandado de citação foi encaminhado ao endereço informado à Receita Federal, tendo em vista tendo em vista a informação obtida junto ao sistema INFONJUD, bem como foi recebido por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência sem qualquer ressalva, afigurando-se, portanto, totalmente válida a citação, nos termos do artigo 248, § 4º, do CPC/15.

2. Ademais, na legislação processual impera o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/
equícovo
pelo Poder Judiciário depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu já que o executado opôs exceção de
pré
-executividade.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMERSON DE SOUSA
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA,
contra a sentença que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecendo preclusa a oportunidade de opor Embargos à Execução, bem como julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15. Por fim, determinou que as custas processuais fossem arcadas pela parte executada.

Em síntese, sustenta a nulidade da execução por falta de citação do apelante (artigo 803 do CPC/15) e de todos os atos praticados a partir da juntada do AR, sob o argumento de que as provas juntadas aos autos demonstram que o apelante não reside no local onde foi enviado o mandado de citação há mais de quatro anos.

Assevera que desde 2021 já declarava perante a Receita Federal que residia na Av.
Binario
Norte, 4175, bairro Sagrada Família, Jardim Village do Cerrado, em Rondonópolis-MT.

Aduz que não compareceu de forma espontânea nos autos, conforme consignado na sentença, uma vez que somente se habilitou no processo após ter seu dinheiro bloqueado de forma indevida.

Alega que não teve oportunidade de efetuar o pagamento da dívida, devendo ser reconhecida a nulidade da citação e liberada a quantia bloqueada de R$ 139.548,66 (cento e trinta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 248123187).

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora apelada, propôs Execução de Título Extrajudicial em face do executado/apelante em 08/06/2015, visando o recebimento de R$ 34.080,00 (trinta e quatro mil e oitenta reais), decorrente da venda de sementes de milho ao executado, conforme nota fiscal nº 7252 e duplicata nº 9752-1, com vencimento em 30/09/2014.

Foi bloqueado pelo Sistema SISBAJUD a quantia de R$ 139.548,66 (cento e trinta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), do executado, correspondente ao débito atualizado.

O devedor apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a nulidade da citação por não mais residir no local onde foi enviado o mandado de citação, sendo o AR assinado por terceiro.

Pois bem
.

Não merece reparos a sentença monocrática.

Isto porque, o mandado de citação foi encaminhado ao endereço informado à Receita Federal, tendo em vista a informação obtida junto ao sistema
infojud
(ID 248122681), e foi recebido por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência sem qualquer ressalva, afigurando-se, portanto, totalmente válida a citação, nos termos do artigo 248, § 4º, do CPC/15.

Ademais, ainda se assim não fosse, não há motivos para anular a sentença em razão da ausência de prejuízos ao apelante, que, aliás, opôs
a
exceção de
pré
-executividade.

Ora, não se pode olvidar que na legislação processual impera o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equívoco pelo Poder Judiciário depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJMT - N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022)

Por fim, não prospera o argumento de que não teve a oportunidade de efetuar o pagamento da dívida, pois se assim desejasse já teria o realizado, mesmo com o bloqueio de valores em sua conta.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
2ª VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMERSON DE SOUSA
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA,
contra a sentença que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecendo preclusa a oportunidade de opor Embargos à Execução, bem como julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15.

Por fim, determinou que as custas processuais fossem arcadas pela parte executada.

O apelante sustenta a nulidade da execução por falta de citação (artigo 803 do CPC/15) e de todos os atos praticados a partir da juntada do AR, ao argumento de que as provas juntadas aos autos demonstram que o apelante não reside no local onde foi enviado o mandado de citação há mais de quatro anos.

Assevera que desde 2021 já declarava perante a Receita Federal que residia na Av.
Binario
Norte, 4175, bairro Sagrada Família, Jardim Village do Cerrado, em Rondonópolis-MT.

Aduz que não compareceu de forma espontânea nos autos, conforme consignado na sentença, uma vez que somente se habilitou no processo após ter seu dinheiro bloqueado de forma indevida.

Alega que não teve oportunidade de efetuar o pagamento da dívida, devendo ser reconhecida a nulidade da citação e liberada a quantia bloqueada de R$ 139.548,66 (cento e trinta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

A Douta Relatora desproveu o apelo interposto, com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REGULAR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – MANDADO ENVIADO AO ENDEREÇO INFORMADO À RECEITA FEDERAL E RECEBIDO PELA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar-se em nulidade da execução por não ter sido o executado regularmente citado, se evidenciado dos autos que o mandado de citação foi encaminhado ao endereço informado à Receita Federal, tendo em vista tendo em vista a informação obtida junto ao sistema INFONJUD, bem como foi recebido por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência sem qualquer ressalva, afigurando-se, portanto, totalmente válida a citação, nos termos do artigo 248, § 4º, do CPC/15.

2. Ademais, na legislação processual impera o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/
equícovo
pelo Poder Judiciário depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu já que o executado opôs exceção de
pré
-executividade.

3. Recurso desprovido.”

Sem delongas, após minuciosa análise, entendo por bem acompanhar a eminente Relatora, isso porque em que pese o apelante sustentar que desde o ano de 2021 já declarava perante a Receita Federal que residia na
Av.
Binario
Norte, 4175, bairro Sagrada Família, Jardim Village do Cerrado, em Rondonópolis-MT, verifica-se que tal retificação somente ocorreu em 16/07/2024, ou seja, após ter o seu dinheiro bloqueado em conta. Vejamos:

Insta consignar que as declarações de imposto de renda juntadas nos autos não correspondem ao “ano/exercício” que ocorreu a citação do apelante.

Outrossim, conforme bem consignado pela Douta Relatora, o AR foi recebido por
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência sem qualquer ressalva, afigurando-se, portanto, totalmente válida a citação, nos termos do artigo 248, § 4º, do CPC/15.

Dispositivo.

Ante o exposto, acompanho o voto da Douta Relatora para
desprover o recurso interposto
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025